Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711169-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONE CAMARA BRASILEIRO AGRAVADO: THYESSA NEIVA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcone Câmara Brasileiro em face contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0711721-98.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento da sentença, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação imediata de parte dos valores bloqueados, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD (ID Num. 118755925), na qual a executada sustentou, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores provenientes de caderneta de poupança. Requereu que os valores bloqueados indevidamente lhe fossem restituídos. Resposta à impugnação junto à petição de ID Num. 119340918. Decido. Da análise da minuta SISBAJUD de ID Num. 117492719, verifico que foi penhorada a quantia de R$ 2.020,78, junto ao Banco Nu Pagamentos S.A. Ocorre que, da leitura da peça de impugnação, bem como do extrato bancário de ID Num. 118755929, não é possível concluir que a verba sobre a qual recaiu a constrição é impenhorável, na medida em que não informou se é conta corrente ou poupança, não demonstrou o bloqueio efetuado pelo Juízo e, tampouco, houve comprovação de que o sobredito valor bloqueado serve para subsistência da devedora, sendo certo, ainda, que foram realizadas diversas movimentações na conta da parte, razão pela qual, não há impedimento legal para efetivação da referida penhora. Neste sentido, já julgou o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em relação ao bloqueio da quantia de R$ 4.769,86 (ID Num. 118755926), verifico que se trata de valor depositado em conta poupança, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Por outro lado, constata-se que o valor de R$ 68,55 (ID 118755931 - Pág. 2) se trata de valor bloqueado em conta corrente, mas que equivale à quantia irrisória para o adimplemento da dívida. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para determinar a restituição à executada das quantias de R$ 4.769,86 e R$ 68,55. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento das sobreditas quantias, mais juros e correções, se houver, em favor da executada ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício à instituição bancária para transferência eletrônica da quantia, caso a executada assim se manifeste, sendo que, neste caso, deverá fornecer seus dados bancários para viabilizar a operação. O valor de R$ 2.020,78 deverá ser liberado em favor da parte exequente, porém apenas com a preclusão desta decisão. Desse modo, intimem-se, inclusive a parte exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, já decotando a quantia a ser liberada em seu favor, bem como para, no mesmo prazo, indicar novos bens da executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção.” (Id. 120571707 na origem) Em síntese, trata-se de insurgência contra a r. decisão que determinou a liberação do valor encontrado na conta poupança administrada pelo Itaú Unibanco, a despeito do pedido de juntada dos extratos bancários dos últimos três meses. Reitera que apenas com a apresentação dos extratos será possível verificar o desvirtuamento da conta de poupança, dada sua movimentação e tipos de operação, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Aduz haver risco ao resultado útil do processo em decorrência da ordem de imediata liberação do valor penhorado. Requer a antecipação da tutela recursal para que se determine ao Juízo a quo que mantenha o bloqueio dos referido valor e diligencie, via Sisbajud, os extratos completos da conta poupança Id. 118755926 dos últimos três meses. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido – Id. 34315023. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Juízo a quo mantenha o bloqueio do valor depositado em conta poupança e diligencie, via Sisbajud, os extratos completos dos últimos três meses da conta Id. 118755926. In casu, não se discute se está, ou não, havendo desvirtuamento da conta poupança da Agravada, e sim o fato de a r. decisão agravada ter determinado a liberação imediata do valor bloqueado em sua conta poupança, antes de operada a preclusão. Há possibilidade e dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a r. decisão agravada autorizou a liberação imediata do valor bloqueado via Sisbajud. Assim sendo, cabível a suspensão da r. decisão nesse ponto. Lado outro, carece de urgência o pedido de diligência, via Sisbajud, de obtenção dos extratos completos dos últimos três meses da conta poupança, a ser questão a ser enfrentada no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para suspender a r. decisão agravada na parte que determina a liberação imediata da quantia de R$ 4.769,86 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), bloqueada na conta poupança do Itaú Unibanco. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora